Tribunal: STF
Processo: HC 262487
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.034.618/BA.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de estelionato, na forma tentada (art. 171 c/c art. 14, II, do Código Penal), e de falsidade ideológica (art. 299 do CP), porque, 



    no dia 03/10/2017, o Denunciado foi abordado por Policiais na Avenida Sete de Setembro, no Distrito Judiciário de Madre de Deus, quando, em companhia de Francismar Reis de Souza, retirava diversos materiais de informática de um veículo, sem a apresentação da devida nota fiscal. Apurou-se que o Acusado, em razão de problemas financeiros relacionados à sua antiga empresa denominada BJWEB, encerrada em meados de 2014 por falta de quitação de dívidas, convenceu seus ex-funcionários, Andréa dos Reis Santos e Adriano de Souza, a constituírem - em nome deles - nova pessoa jurídica, a Velox Tecnologia e Telecomunicações LTDA-ME. Valendo-se dessa manobra e mediante a inserção de nome fictício de contador no contrato social, bem como falsificando o faturamento da referida empresa, o Denunciado conseguiu obter crédito junto à empresa Kamide & Kamide LTDA para aquisição de materiais de informática no valor aproximado de R$ 100.000,00 (cem mil reais), os quais jamais foram quitados, causando prejuízos financeiros à vítima.



    O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] 



    Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese, o implemento do prazo prescricional, entre a data do recebimento da denúncia pelo juízo incompetente e a data da publicação da sentença condenatória, por não se tratar de incompetência absoluta. 



    A Corte local, ao analisar a alegação defensiva, consignou que o recebimento da denúncia pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, "não tem o condão de interromper o prazo prescricional, por tratar-se de juízo absolutamente incompetente para o processamento da causa" (e-STJ fl. 16). 



    Constata-se, portanto, que o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido de que "é o recebimento da denúncia pelo Juízo competente que interrompe o prazo prescricional, tendo em vista que o ato proferido por Juízo incompetente é nulo". (REsp n. 2.097.438/PR, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) 



    [...]



    Registro, por fim, que o deslocamento do processo do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador para o Juízo da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador se deu em razão da competência por matéria, a qual, como é de conhecimento, é absoluta. Nesse sentido: AgRg no HC n. 624.543/GO, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 24/9/2021. 



    Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal. 



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “O Tribunal de Justiça da Bahia, bem como o MP oficiante em segundo grau, confunde o termo recebimento com ratificação, o que não deveria denotar modificação do marco interruptivo, por violação ao art. 117, I do CP e, por consequência o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V do CP, conforme preceitua, também, o art. 110 § 1º do CP”. Requer, assim, a concessão da ordem “para que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 260309 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260318 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260219 AgR, Rel. Min, FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 259789 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/9/2025; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente